Tribunal: STF
Processo: RE 471186
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E
   DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.